Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706258-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL, LEILA MAGALHAES SELL, TIAGO SCHMIDT SELL RECORRIDO: LEILA MAGALHAES SELL, TIAGO SCHMIDT SELL, CONDOMINIO DUO RESIDENCE &amp; MALL DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora